Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo do Embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Na hipótese, nota-se que o acórdão guerreado concluiu que o conjunto probatório formado nos autos não é suficiente para comprovar o adimplemento integral do negócio jurídico em questão pelo Recorrente. Verifica-se, assim, que não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo do Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, o reexame da matéria suscitada.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.